Tribunal: TJDFT
Processo: 0752690-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA. TENTATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma branca (art. 157, §2o, VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.
2. O recorrente busca a absolvição pela aplicação da excludente de culpabilidade do art. 28, II, do Código Penal e art. 45 da Lei no 11.343/2006 ou, subsidiariamente, a redução da pena na terceira fase da dosimetria, aplicando-se a fração de 2/3 prevista no art. 14, II, do Código Penal.
II. Questão em discussão:
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o réu deve ser absolvido por ausência de culpabilidade, em razão de ser usuário de entorpecentes; e (ii) caso mantida a condenação, verificar se a redução da pena pela tentativa deve ocorrer no patamar máximo permitido.
III. Razões de decidir
4. O simples fato de o agente ser usuário de drogas não afasta sua culpabilidade, salvo comprovação de dependência química que retire sua capacidade de autodeterminação, nos termos do art. 26 do Código Penal. Ausência de laudo pericial nesse sentido.
5. A materialidade e autoria do crime foram devidamente comprovadas nos autos por meio dos depoimentos da vítima e testemunhas, bem como pela confissão do réu.
6. A tentativa restou caracterizada, pois o réu não conseguiu consumar a subtração do bem devido à reação da vítima e intervenção de terceiros.
7. O iter criminis foi interrompido logo após a abordagem, sem que houvesse inversão da posse do bem subtraído, justificando a aplicação da causa de diminuição no patamar máximo de 2/3, conforme entendimento do STJ (Súmula 582).
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena definitiva para 1 ano e 9 meses de reclusão, mantendo-se o regime aberto e os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: "1. O consumo de drogas antes da prática do crime não exclui, por si só, a culpabilidade do agente, salvo comprovação de dependência química que comprometa sua capacidade de autodeterminação. 2. Na tentativa de roubo em que não há inversão da posse do bem em nenhum momento, a redução da pena deve ser fixada no patamar máximo de 2/3, nos termos da Súmula 582 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 26, 28, II, 59, 68, 157, §2o, VII, 14, II; Código de Processo Penal, arts. 156, 167.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 582.